Tribunal: TJMT
Processo: 0011321-59.2019.8.11.0042
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011321-59.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO - CPF: 630.990.631-34 (EMBARGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), HUMBERTO PAULO CUERBAS - CPF: 915.509.631-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

MILCIDES ROCHA MODESTO MACEDO E HUMBERTO PAULO CUERBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0011321-59.2019.8.11.0042, que proveu o recurso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa para os fatos capitulados como crimes imputados aos autores.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição pois o acórdão omitiu-se em analisar os precedentes trazidos nas suas peças de defesa quanto aos prazos prescricionais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição e a omissão e prover o recurso de apelação.

Contrarrazões no id. 181252175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0011321-59.2019.8.11.0042, que proveu o recurso, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa para os fatos capitulados como crimes imputados aos autores.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta omissão quanto a
os precedentes deduzidos sobre o não advento do prazo prescricional
, mormente pelo seu termo
a quo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, quando o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto, computados da data em que forem praticados,
como se vê:

“(...)Assim, em havendo pena aplicada em concreto aos apelantes, de pouco mais de 04 anos, esta passa a regular o prazo prescricional, sendo forçoso concluir, portanto, que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa era de 12 anos, nos termos do artigo 125, inc. IV, do CPM.

Quanto ao termo inicial do referido prazo prescricional, conforme dispõe o §2º, “a” do supracitado artigo, este começa a correr do dia em que o crime se consumou e, ao aplicar os dispositivos legais aos marcos temporais estabelecidos entre a data da consumação do crime – 20/02/2003 e a instauração do Processo Administrativo Disciplinar pela PMMT - 03/11/2015, não há como não reconhecer o advento do prazo prescricional, já que se passaram mais de 12 (doze) anos entre o dia da consumação do fato típico e a abertura do Conselho de Disciplina pela PMMT, fulminando, assim, qualquer pretensão punitiva pela administração.

Desse modo, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível - justamente o previsto no dispositivo legal referido -, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema.

O C. STJ já se pronunciou no sentido de que, nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir que o lapso temporal referente à prescrição decorreu integralmente, tendo em conta os marcos temporais apontados no acórdão. Logo, reconhecido do advento da prescrição da pretensão sancionadora da administração.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023